Tribunal: TJMT
Processo: 1014983-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014983-41.2024.8.11.0041
APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS
APELADO: GRAZIELY PAIM MIGUELETE E WAGNER GALEANO PAIM
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III § 1o, DO CPC DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014983-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), GRAZIELY PAIM MIGUELETE - CPF: 046.956.131-90 (APELADO), WAGNER GALEANO PAIM - CPF: 035.419.239-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
–
ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III
§ 1o, DO CPC
DO CPC –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO - SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1014983-41.2024.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS

APELADO: GRAZIELY PAIM MIGUELETE E WAGNER GALEANO PAIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da ação de
execução por quantia certa
, ajuizada em desfavor de
GRAZIELY PAIM MIGUELETE E WAGNER GALEANO PAIM
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, § 1o do CPC.

Nas razões recursais, a parte apelante aduz, em suma, que a sentença deve ser considerada nula por ter desconsiderado manifestação tempestiva da parte autora, protocolada em 14/02/2025 (Id 184009084), na qual restou requerido expressamente o cumprimento de diligência para localização de bens por meio dos sistemas CNIB e SREI.

Sustenta que a extinção do feito por abandono, sem que tenha havido intimação pessoal da parte autora, constitui omissão grave e afronta direta ao devido processo legal, nos termos do art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal.

Assegura que referida decisão também viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, consagrados no art. 5o, inciso LV, da Carta Magna, bem como no art. 10 do Código de Processo Civil.

Menciona que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios reconhece a imprescindibilidade da intimação pessoal da parte para configuração do abandono da causa, não se prestando para esse fim mera intimação do patrono.

Consigna que a extinção pressupõe inércia injustificada após intimação pessoal, circunstância ausente nos autos, ademais a sentença deixou de enfrentar a petição anteriormente protocolada, o que configura violação ao disposto no art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, o reconhecimento da nulidade da sentença, por ausência de apreciação de petição válida, falta de intimação pessoal e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a consequente reforma da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento, com a análise do pedido de suspensão formulado, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id. 286788527).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 287432871.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao cerne, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, §1o, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos etc.

A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente demanda, não manifestando no feito,
apesar de intimada, pessoalmente, por carta, como é regular em processo virtual-PJE
e seu advogado pelo diário eletrônico, mantiveram inertes, mesmo advertido da extinção do feito, em caso de pedido repetitivo.

Esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário trata de feito eletrônico
, desde 2019, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail a dar prosseguimento ao feito.

Assim, resultou a determinação de sua intimação pessoal e de seu advogado para dar prosseguimento ao feio, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação, pela inércia.

Entretanto, apesar de intimados, coma advertência legal, mantiveram inertes, conforme certidão dos autos, sempre com pedidos saturados.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou email, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário
é eletrônica, virtual
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas e despesas processuais, pelo requerente
.”
(Id. 286788521)

Pois bem. Infere-se dos autos que a parte ré firmou “
empréstimo por meio da Cédula de Crédito Bancário no 1327579, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deveriam ser pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, com vencimento inicial em 27/03/2023 e final em 25/02/2025. Ocorre que, a despeito de ter se comprometido com o pagamento do empréstimo contraído, a executada deixou de cumprir com a obrigação, incorrendo em mora desde a 02a parcela, paga parcialmente, vencida em 25/04/2023, gerando, em razão dos encargos contratuais, um saldo devedor de R$ 43.982,57 (quarenta e três mil e novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme planilha de atualização em anexo
”.

Ressai dos autos que durante a marcha processual, em 28/01/2025, foi determinada a intimação da parte autora nos seguintes termos
“
INTIME-SE O AUTOR, pessoalmente, POR SISTEMA se cadastrado OU CARTA FÁCIL, no endereço declinado na inicial E SEU ADVOGADO, para dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos
.” (sic)

(Id.286788512)

O autor foi intimado em,
07/02/2025
, por meio de carta de intimação, AR acostada no Id. 286788519, anexada aos autos
23/02/2025
.

Após decorrido o prazo acima, o feito foi julgado extinto, com fundamento no art. 485, inciso III, § 1o do CPC, por inércia da parte autora.

Não concordando com o édito judicial, recorre a apelante, insurgindo-se quanto a sentença ao fundamento que indevida a extinção da ação por abandono de causa na hipótese dos autos.

O inconformismo prospera, porquanto, vê-se dos autos que efetivada a intimação pessoal da parte autora efetuado por carta, com AR entregue no endereço declinado na petição inicial, a intimação da parte autora para impulsionar os autos, ocorreu em
07/02/2025
e o AR anexado em
23/02/2025
.

Em que pese o decurso do prazo de 05 dias, fixados na intimação, a magistrada
a quo
sentenciou o feito em
12 de março de 2025
(Id. 286788521), o que se afigura indevido, vez que não decorrido o trintídio exigido no inciso III, do artigo 485, do CPC para configurar o abandono da causa.

Diante desse cenário, caberia à magistrada aguardar o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, exigido na norma processual, para só após extinguir o feito por abandono da causa pela parte autora.

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
A apelante sustenta que não houve desídia de sua parte, pois não foi intimada pessoalmente para manifestação, e que a sentença foi proferida antes de transcorrido o prazo legal de 30 dias. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora e ao transcurso do prazo de 30 dias previsto no art. 485, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir
A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e o decurso do prazo de 30 dias inertes após essa intimação, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
No caso concreto, a sentença de extinção foi proferida sem a observância do prazo legal de 30 dias, o que torna a decisão prematura e indevida.

Além disso, a parte autora protocolou pedido de suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC, não tendo decorrido o prazo de um ano previsto na norma para eventual extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido.

Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

A protocolização de pedido de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC impede a caracterização de abandono antes de decorrido o prazo assinalado no referido artigo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressa citada no voto.”
(N.U 1029909-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença
,
devendo os autos retornar à instância de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025